Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-52.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O Autor foi assente em demonstrar a efetiva prestação dos serviços educacionais, a constituição do débito, assim como o documento constitutivo da obrigação monitória, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Cabia ao Réu apresentar provas e refutar os documentos do pedido monitório, ou, ainda, demonstrar o pagamento do débito, tal qual determina o art. 373, inciso II, do CPC.
4. O fato, por si só, de a parte apresentar quadro de fibromialgia e depressão, não garantem a permissão tácita de suspensão do pagamento das mensalidades em razão de suas faltas, tendo em vista que o serviço voluntariamente contratado permaneceu à sua disposição.
5. Recurso não provido.